Tribunal: TJSP
Processo: 1007023-41.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória por danos morais em razão de manutenção indevida do nome da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR. Banco réu que arguiu em contestação cerceamento do direito de defesa, pois não teve acesso ao conteúdo do documento que comprovaria a manutenção da negativação. Sentença que julgou os pedidos procedentes condenando o

Ementa:

APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória por danos morais em razão de manutenção indevida do nome da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR. Banco réu que arguiu em contestação cerceamento do direito de defesa, pois não teve acesso ao conteúdo do documento que comprovaria a manutenção da negativação. Sentença que julgou os pedidos procedentes condenando o banco réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo do demandado. Com razão. Cerceamento do direito de defesa caracterizado. Verifica-se que o banco demandado não teve acesso, pelo menos até à prolação da sentença, do conteúdo do documento que fundamenta praticamente todos os pedidos realizados pela autora em sua petição inicial. De rigor o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa do banco réu, pois este não pôde impugnar especificamente o conteúdo do documento que comprovaria a suposta manutenção indevida do nome da apelada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. Recurso provido para anular a r. sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja baixado o sigilo do documento informado e o banco réu possa apresentar nova contestação, com prosseguimento dos demais atos processuais, inclusive, se for o caso, de dilação probatória. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007023-41.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada SUELMA ALMEIDA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-41.2019.8.26.0704 -Voto no 21443
2
APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória por danos morais
em razão de manutenção indevida do nome da autora junto ao
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.
Banco réu que arguiu em contestação cerceamento do direito de
defesa, pois não teve acesso ao conteúdo do documento que
comprovaria a manutenção da negativação. Sentença que julgou os
pedidos procedentes condenando o banco réu ao pagamento de R$
8.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo do
demandado. Com razão. Cerceamento do direito de defesa
caracterizado. Verifica-se que o banco demandado não teve
acesso, pelo menos até à prolação da sentença, do conteúdo do
documento que fundamenta praticamente todos os pedidos
realizados pela autora em sua petição inicial. De rigor o
reconhecimento do cerceamento do direito de defesa do banco réu,
pois este não pôde impugnar especificamente o conteúdo do
documento que comprovaria a suposta manutenção indevida do
nome da apelada no Sistema de Informações de Crédito do Banco
Central. Recurso provido para anular a r. sentença, com retorno
dos autos ao juízo de origem para que seja baixado o sigilo do
documento informado e o banco réu possa apresentar nova
contestação, com prosseguimento dos demais atos processuais,
inclusive, se for o caso, de dilação probatória. Apelo provido.
VOTO n° 21443
RELATÓRIO:
Trata-se de ação cominatória e indenizatória por danos
morais proposta por Suelma Almeida de Freitas em face de Banco Bradesco S.
A. Alega a autora, quanto ao fatos, que “realizou um acordo judicial para
pagamento dos valores devidos a requerida referente ao contrato 3824224,
carteira 444, ao qual ficou acordado o pagamento de R$ 30.800,00 (...), uma
entrada de R$ 2.000,00 (...) e 36 (...) parcelas de R$ 952,03 (...), conforme
comprovantes anexos. Ocorre que, mesmo cumprindo o acordo realizado nos
autos do processo no 1005131-34.2018.8.26.0704, que no presente momento
já realizou o pagamento de 11 (...) parcelas. A Requerente estando com os
pagamentos do acordo em dia, requereu junto ao Sistema de Informações de
Credito do Banco do Brasil SCR, um relatório detalhado de suas operações
bancaria ativa (sic). Recebido o relatório, a Requerente verificou que constava
um apontamento negativo de crédito em seu nome referente ao contrato
3824224, carteira 444, restrições totalmente indevidas, ilegal pois já foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-41.2019.8.26.0704 -Voto no 21443
3
tratadas e sanadas em acordo judicial, não tendo razão ou justificativa para
restrição negativa de seu nome no Sistema de Informações de Credito do
Banco do Brasil SCR, conforme documento em anexo. Assim, Excelência sem
conseguir resolver tal situação, vem a Requerente se socorrer a este Douto
Juízo para que possa ter o respaldo jurídico necessário, para ver declarada a
inexigibilidade do débito apresentado pela Requerida junto ao órgão SCR
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL,
BACEN, posto que após criteriosa analise de Vossa Excelência, digne-se em
conceder 'inaldita altera pars' que seja retirado as restrições (sic) do nome da
Requerente e ao final seja reconhecida a inexistência da dívida, bem como, a
condenação da requerida no pagamento de indenização compensatória
decorrentes do ato ilícito e aos danos morais suportados pela Requerente” (fls.
02/03). À vista disso, pugna pela retirada da restrição efetuada em seu nome
junto ao SCR e pela condenação do banco réu ao pagamento de uma
indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 6.000,00. Atribuiu à
causa o mesmo montante (R$ 6.000,00 fls. 08).
Sobreveio sentença a fls. 187/190 julgando procedentes
os pedidos “para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 8.000,00 (...), acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês, correção monetária a partir desta data e ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 10% do valor da
condenação, na forma do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil” (fls.
190).
Apela o banco réu (fls. 193/201) pleiteando a reforma da
r. decisão alegando, em resumo, que (A) “Afirma o juiz de primeira instância
que a parte autora deve ser indenizada em razão da negativação indevida,
mas que negativação Tribunal? Veja que a parte autora nem sequer
colacionou aos autos comprovante da negativação, o único documento que o
Banco teve acesso em sua defesa fora aquilo tido como sigiloso em fl. 91, que
acreditava ser o comprovante da negativação, conforme fora ressaltado em
defesa, mas que na verdade trata-se de fluxo de rendimento da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-41.2019.8.26.0704 -Voto no 21443
4
conforme tratado pelo juiz em sentença. Veja que este Banco nem sequer
sabe sobre qual negativação foi condenado, uma vez que nos autos nada
consta a respeito. É certo, que por muitas vezes, o ônus da prova é invertido
em desfavor da instituição financeira, todavia no presente caso era o mínimo
do lastro probatório que a parte autora deveria ter juntado Excelências e não
juntou” (fls. 195); (B) “En (sic) análise da exordial entende-se que o
documento colacionado como sigiloso supostamente foi a prova que a autora
estava negativada, mas veja que ali não está nem lançado o nome do Banco
ou algum dado que comprove a restrição e como pode o juiz afirmar que
houve 'ato ilícito praticado pelo réu ao inscrever o nome do autor em órgão de
proteção ao crédito?'” (fls. 196); (C) inexiste responsabilidade civil; (D) “não
laborou com qualquer espécie de culpa para que houvesse o suposto dano e
prejuízo alegado pela parte apelada” (fls. 199); (E) não foram comprovados
os danos morais; e (F) inexiste nexo de causalidade.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 208/213). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 202/203).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser, data maxima
venia, anulada.
Alega a autora, ora apelada, que realizou acordo com o
banco réu, ora apelante, em razão de um débito constante em outro processo.
Aduz que está em dia com o pagamento das parcelas previstas no acordo,
mas que seu nome continua inscrito no “SCR SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACEN” (fls. 02).
Para comprovar suas alegações, a recorrida acostou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-41.2019.8.26.0704 -Voto no 21443
5
feito o documento de fls. 91 (“Consulta SCR Fluxo de Vencimentos”), que
comprovaria a manutenção indevida de débito em seu nome.
Ocorre que referido documento de fls. 91 foi classificado
pela apelada no sistema como “Documentos Sigilosos”, o que impede do
banco apelante ter acesso ao seu conteúdo.
Neste diapasão, o banco recorrente, em contestação,
arguiu cerceamento do direito de defesa, pois “a defesa do presente banco
requerido restou prejudicada, uma vez que não teve acesso à documentação
de fl. 91 que se encontra como sigiloso. (...) Em que pese a parte requerida te
(sic) juntado aos autos procuração e atos constitutivos para habilitação do
advogado protocolante, o mesmo ainda não conseguiu a visualização do
referido documento que é de suma importância para a apresentação da
defesa. Conforme contato telefônico junto a esta Vara Cível o advogado
responsável recebeu a informação que seria necessária (sic) o processo
aguardar na fila para que este procedimento de liberação fosse feito, mesmo
sendo explicado que o prazo fatal se dava no dia 11/11/2019. Desta forma, a
defesa do banco requerido se encontra prejudicada, uma vez que o advogado
não teve acesso ao documento que menciona a suposta restrição alegada pela
parte autora. Diante de todo exposto requer um novo prazo para apresentação
de defesa por parte deste banco requerido, uma vez que ele está sendo
prejudicado” (fls. 134/136).
Ocorre que até a prolação da r. sentença não se tem
notícia de que o banco apelante teve acesso ao documento que comprovaria a
negativação do nome da apelada.
O douto juízo monocrático, todavia, assim consignou na r.
sentença para afastar a tese de cerceamento do direito de defesa, a saber (fls.
188):
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-41.2019.8.26.0704 -Voto no 21443
6
No mais, quanto à alegação de cerceamento de defesa
tendo em vista que o documento de fls. 91 se encontra
como sigiloso -, esclareço que tal documento, um fluxo de
vencimentos da autora, relaciona-se ao pedido de gratuita
de justiça feito na inicial. Ocorre que, após a decisão de
fls. 92, a autora providenciou o recolhimento das custas,
tornando-o irrelevante para o deslinde do feito.
(...)
Ocorre que o documento de fls. 91 não é um fluxo de
vencimentos da apelada, não se relaciona ao pedido de justiça gratuita e é sim
relevante para o regular deslinde do feito.
Ora, o documento de fls. 91 nada mais é do que a suposta
prova da manutenção indevida do nome da apelada no SCR (Sistema de
Informações de Crédito do Banco Central).
Deste modo, verifica-se que o banco apelante não teve
acesso, pelo menos até à prolação da sentença, do conteúdo do documento
que fundamenta praticamente todos os pedidos realizados pela apelada em
sua petição inicial.
De rigor, portanto, o reconhecimento do cerceamento do
direito de defesa do banco apelante, pois este não pôde impugnar
especificamente o conteúdo do documento que comprovaria a suposta
manutenção indevida do nome da apelada no SCR (Sistema de Informações
de Crédito do Banco Central).
Neste contexto, é caso de anulação da r. sentença, com
retorno dos autos ao juízo de origem para que seja baixado o sigilo do
documento de fls. 91 e o banco réu possa apresentar nova contestação, com
prosseguimento dos demais atos processuais, inclusive, se for o caso, de
dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-41.2019.8.26.0704 -Voto no 21443
7
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)